Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTINA APARECIDA CORREA ALVES - CPF: 204.985.271-15 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA - CPF: 001.230.251-17 (APELADO), ANA ELISE CORREA ALVES - CPF: 024.908.331-03 (APELADO), MATEUS GIBRAN CORREA ALVES - CPF: 032.875.571-06 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOSEGURADORAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. 2.
Não demonstrado que o segurado teve plena ciência da existência de outras seguradoras integrantes do contrato de cosseguro, a seguradora líder deve arcar com a integralidade do seguro, ressalvado o direito de regresso em face da coobrigada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Ordinária de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Reparação de Danos e Pedido Liminar
”

(Número Único
1012741-63.2023.8.11.0003
), ajuizada contra a apelante por
ALBERTINA APARECIDA CORRÊA ALVES, LUCIANA CARLA CORRÊA ALVES VIANA, ANA ELISE CORRÊA ALVES e MATEUS GIBRAN CORRÊA ALVES
,
julgou procedente o pedido, para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do saldo devedor referente à cédula de crédito bancária n.o 326664267 e do seguro n.o 1576589493 e apólice de seguro n.o 94752, no valor de R$ 39.499,90 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e, por fim, condenou a requerida a restituição do valor das parcelas do pacto bancário adimplidas após o óbito do segurado no valor de R$ 20.055,64, assim como àquelas eventualmente adimplidas após a propositura da ação;
a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais
, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 222618683 - pág. 1/10).

A Seguradora insiste na tese de que ficou amplamente demonstrada a pré-existência da doença que vitimou o
de cujus
e sua omissão quanto ao dever de informar o seu real estado de saúde, especialmente, no que se refere à moléstia que sofria desde de outubro de 2020 – doenças cardíacas

-, que posteriormente culminou no seu falecimento. Reportando-se, especialmente, aos exames médicos realizados pelo segurado/falecido meses antes da contratação do seguro, sustenta que o segurado tinha conhecimento prévio da patologia que o acometia e que, portanto, restou comprovada sua má-fé, pois omitiu informação decisiva, e invoca os arts. 219 e 765, ambos do CC.

Por outro lado, alega a existência do cosseguro, de maneira que a condenação da requerida deveria ser limitada ao percentual de participação na apólice securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afasta as condenações que lhe foram impostas (Cf. Id. no 222618692).

Os apelados ofertaram contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 222618697).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o mutuário e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro à satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo mutuário.

No tocante à tese recursal de recusa legítima à cobertura securitária, aventada pela Seguradora, pois, segundo diz, havia patologia preexistente não informada pelo mutuário/segurado quando da contratação, e teria sido justamente essa a causa que vitimou o segurado Antônio de Castro Alves, relembro que o verbete sumular de no 609
do eg. STJ proclama que
a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.

Dessa forma, a tese da Seguradora não procede, pois, conforme mostram os elementos da prova documental presentes nos autos, não existe base capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.

É fato também que, não há prova de que, quando da contratação do seguro, a Seguradora/agravante tenha investigado de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em celebrar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária pelos familiares é que gritou escandalizada que o segurado tinha omitido o mal que lhe teria subtraído a vida.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença de que há muito já era portador, sobretudo considerando que, no caso presente, o óbito do segurado ocorreu por diversas patologias (“Choque Séptico, Íleo Paralítico, Encefalopatia Hipóxico Isquêmica e Arritmia Cardíaca” – cf. Id. no 222617924); ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 - DJe 20/08/2012)

Sobre a alegação de existência de cosseguro, de maneira que a condenação da requerida deveria ser limitada ao percentual de participação na apólice securitária.

Ocorre que, em se tratando de seguro por grupo de adesão, o Código Consumerista, atento à vulnerabilidade do consumidor na relação, impõe que as cláusulas que implicarem limitação de direitos devem ser redigidas com destaque, de modo que seja proporcionada ao aderente sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o, CDC).

Trazendo estas lições para o caso em exame, conquanto exista na proposta de seguro apresentada (cf. Id. no 208193230), a informação que cada cooseguradora seja responsável por uma cota-parte, entendo que tal assertiva não é suficiente para admitir a responsabilidade da outra cossegurada.

Isso porque, ao analisar a proposta de seguro prestamista, verifica-se que na cláusula definidora dos percentuais da responsabilidade de cada uma das seguradoras,
não há prova segura de que o segurado foi cientificado das limitações contratuais de percentuais de responsabilização nela tratado.

Nesse sentido:

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE UM ANO - ART. 206, §1o, II, B - CONTADOS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULA 278/STJ - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - TABELA PREVISTA EM CONTRATO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - INCIDÊNCIA A CONTAR DA ATUALIZAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - COSSEGURADORAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Não é nula a sentença que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional. II - O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ). III - O valor da indenização securitária relativa à invalidez parcial permanente é calculado com base na avaliação do grau da lesão, conforme previsão contratual e laudo médico e sobre ela cabe abatimento do valor pago anteriormente pela via administrativa. IV - A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a partir da última atualização no caso de renovações contratuais sucessivas. V -
A oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
(N.U 0025403-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, se a seguradora não se desincumbiu do seu dever de informar com clareza os termos contratados, em inequívoca desobediência ao princípio da transparência (art. 4o,
caput
, CDC), infringindo-se também o princípio da boa-fé objetiva do qual decorre o dever de informação, não há como limitar a responsabilidade da apelante à cobertura securitária nos limites de sua participar, ressalvada a ela, o direito de regresso em face das demais coobrigadas.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo
.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 5% os honorários fixados na r. sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024